Tribunal: TJES
Processo: 5000984-84.2021.8.08.0026
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Moradia
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. INTERNAÇÃO. VULNERABILIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES PRÓXIMOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa, o atendimento ao idoso vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados.

2. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

4. Ao considerar os aspectos desse caso específico, verifica-se que situação de vulnerabilidade da Sra. Telma Machado Ribeiro justifica a sua institucionalização às expensas da municipalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer da remessa e confirmar a r. sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 22 e julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000984-84.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. INTERNAÇÃO. VULNERABILIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES PRÓXIMOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa, o atendimento ao idoso vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados.

2. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

4. Ao considerar os aspectos desse caso específico, verifica-se que situação de vulnerabilidade da Sra. Telma Machado Ribeiro justifica a sua institucionalização às expensas da municipalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer da remessa e confirmar a r. sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000984-84.2021.8.08.0026

JUÍZO REMETENTE:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
submetida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim em virtude de sentença, proferida nos autos da
“Ação Civil Pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, que determinou à municipalidade o abrigamento de Telma Machado Ribeiro na Instituição de Longa Permanência Residencial Vila Aconchego, arcando com os pagamento das respectivas despesas.

Ao revolver os autos de Origem, observo que o
Parquet
narrou na exordial (id. num. 8044156) que a senhora Thelma Machado Ribeiro se encontrava na Clínica Casa Mão Estendida, estabelecimento interditado após averiguação de irregularidades e denúncias de violência contra os idosos.

Após ser atendida pela rede hospitalar e receber alta, o filho da Sra. Thelma não se comprometeu com os cuidados da idosa, motivo pelo qual foi encaminhada para a Instituição de Longa Permanência Residencial Vila Aconchego, localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Alegou, ainda, que o Município de Itapemirim não possui convênio com entidades para abrigo de idosos atualmente, o que levou o Ministério Público a ingressar com a presente ação civil pública, a fim de compelir a municipalidade ao dispêndio do abrigamento da idosa na instituição particular.

O Município informou que não iria contestar (id. num. 8044161), sobrevindo a r. Sentença, ora em exame, que confirmou a liminar anteriormente deferida para obrigar o requerido ao custeio das despesas da idosa junto à entidade de abrigo.

Muito bem.

A teor do disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento da pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma
solidária
entre os entes federados. Vejamos:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Art. 46.
A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Igualmente, insta salientar que, nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa,
incumbe ao Município
, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada.

Relativamente aos requisitos para o acolhimento em instituição de longa permanência de idosos, a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n.º 502/2021 do Ministério da Saúde estabelece que:

Art. 3º.
Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

(...)

VI - Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI):
instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial,
destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com ou sem suporte familiar
, em condição de liberdade e dignidade e cidadania
.

Nesse contexto, destaco que acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar,
excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência
(art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

Premissas feitas,
in casu,
ao observar o relatório emitido pelo CREAS do Município de Itapemirim (id. num. 8044157), verifico que a Sra. Telma Machado Ribeiro possui mais de setenta anos e se encontra em situação de vulnerabilidade, tendo
“dificuldade de realizar seus cuidados básicos de higiene e as atividades essenciais do dia a dia ficam consideravelmente prejudiciais, pois não deambula com facilidade e apresenta momentos de desorientação”.

Ademais, constatei que a idosa não possui parentes próximos que lhe deem guarida e auxílio nos cuidados cotidianos básicos.

Ainda, a despeito do quadro de saúde acima consignado, não há notícia sobre doenças que
necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente para a idosa, atendendo-se, com isso, o
parágrafo único,
do art. 4º, da Lei n. 8.842/94.

Registre-se, por fim, que o próprio Município deixou de contestar a ação originária e atendeu prontamente a medida liminar deferida, além de ter informado que não possui atualmente convênio com instituição de abrigo ou estabelecimento público à disposição dos munícipes.

Assim, considerando os aspectos desse caso específico, constato que a situação de vulnerabilidade da Sra. Telma Machado Ribeiro justifica a sua institucionalização às expensas da municipalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões